Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/DF (SUSCITANTE). VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Em que pesem as evidências de motivação de gênero feminino nas condutas do investigado, não se verificou a incidência dos fatos em quaisquer das hipóteses legais de violência doméstica e familiar, tendo em vista que não ocorreram no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto (artigo 5o da Lei n. 11.340/2006). Aparentemente, houve violação de relação profissional entre suposto autor e vítima, havendo indícios de que o primeiro era psicólogo/terapeuta da ofendida, não existindo circunstância a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. Não se verificando qualquer situação de violência doméstica ou familiar a atrair a aplicação da lei específica, devem os fatos ser processados perante o Juízo comum.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF).